Tribunal: TJPA
Processo: 0800982-59.2025.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800982-59.2025.8.14.0124

APELANTE: DOMINGAS ANJOS DE BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA EFETIVA ENTREGA DO NUMERÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação da consumidora para declarar a inexistência de dois contratos de empréstimo consignado, condenar o banco ao pagamento de indenização por dano moral e determinar a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao pedido de compensação dos valores supostamente disponibilizados à autora, sob o argumento de evitar enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao pedido de compensação dos valores supostamente liberados à parte autora em contratos de empréstimo consignado declarados inexistentes.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração cabem apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

A compensação exige a existência de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis entre credor e devedor recíprocos, conforme os arts. 368 e 369 do Código Civil.

Reconhecida a inexistência da contratação e não comprovada, de forma inequívoca, a efetiva entrega ou disponibilização dos valores à parte autora, não há crédito líquido e certo da instituição financeira apto a autorizar a compensação.

A pretensão do embargante busca rediscutir o mérito do julgamento, sem demonstrar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Para fins de prequestionamento, aplicam-se os arts. 941, § 3º, e 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, desde que presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A compensação de valores em contrato de empréstimo consignado declarado inexistente exige prova inequívoca da efetiva disponibilização do numerário à parte autora. 2. Ausente crédito líquido, vencido e comprovado da instituição financeira, é incabível a compensação prevista nos arts. 368 e 369 do Código Civil. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 941, § 3º, 1.022 e 1.025; CC, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; TJPA, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0800321-10.2020.8.14.0107, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, 20ª Sessão Ordinária de 2024; TJPI, Agravo Interno Cível nº 0758839-96.2023.8.18.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, 2ª Câmara Especializada Cível, j. 02.02.2024; TJRJ, Apelação nº 0014944-38.2015.8.19.0208, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 06.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800982-59.2025.8.14.0124

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: DOMINGAS ANJOS DE BARROS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 35389810

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 35389810
, que
conheceu e DEU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto por
DOMINGAS ANJOS DE BARROS.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 34294325
, a autora DOMINGAS ANJOS DE BARROS sustenta que, sendo aposentada e tendo como única fonte de renda benefício previdenciário no valor aproximado de R$ 1.518,00, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício decorrentes de dois contratos de empréstimo consignado vinculados ao BANCO BRADESCO S.A., identificados sob os nº 343596162-2 e 343596404, com parcelas de R$ 46,80 e R$ 79,65, respectivamente, os quais afirma não ter contratado. Aduz que as operações teriam sido realizadas sem sua anuência, configurando falha na prestação do serviço e possível fraude, circunstância que compromete sua subsistência e lhe ocasiona prejuízos materiais e morais. Diante disso, pleiteia a concessão da justiça gratuita, a prioridade processual, a inversão do ônus da prova, a suspensão imediata dos descontos, a declaração de inexistência dos contratos e débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação
(ID 34294342)
o BANCO BRADESCO S/A alega que inexiste ilicitude na cobrança impugnada, porquanto os contratos nº 343596162-2 (R$ 1.875,13, em 84 parcelas de R$ 46,80) e nº 343596404 (R$ 3.191,32, em 84 parcelas de R$ 79,65) decorreriam de cessão regular de crédito do Banco Pan para o Bradesco, nos termos do art. 286 do Código Civil, com efetiva liberação do numerário em favor da autora. Sustenta, ainda, que a inércia da demandante por longo período desde o primeiro desconto evidenciaria anuência tácita, atraindo os institutos do supressio e do venire contra factum proprium, repelindo pretensão de enriquecimento sem causa. Refuta dano moral por ausência de ato ilícito e de prova do abalo, requerendo, subsidiariamente, restituição simples, modulação da dobra e compensação com o crédito liberado.

Sobreveio a sentença de
ID 34294355
na qual o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, reputando válida a contratação.

Inconformada, DOMINGAS ANJOS DE BARROS interpôs recurso de apelação
(ID 34294358)
sustentando que a sentença de improcedência teria incorrido em equívoco ao reputar válida a contratação a partir de comprovantes e documentos unilaterais juntados pelo BANCO BRADESCO S.A., pois a mera apresentação de cópias de documentos pessoais não convalidaria o negócio impugnado. Afirma tratar-se de contratação supostamente realizada com pessoa idosa e analfabeta, hipótese em que a validade do empréstimo consignado exigiria forma especial, notadamente instrumento público (ou mandato por instrumento público com poderes específicos), sob pena de nulidade por inobservância da forma prescrita em lei. Aduz, assim, a existência de fraude e requer a reforma integral do julgado para declarar a inexistência/nulidade do contrato, determinar a restituição (preferencialmente em dobro) dos descontos e condenar o recorrido em danos morais, além de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por BANCO BRADESCO S/A no
ID 34294362
em que sustenta a regularidade dos contratos, refutando quaisquer vícios ou ilegalidades. Pugna pela manutenção da sentença.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 35389810
), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por aposentada em face de instituição financeira, relativa a dois contratos de empréstimo consignado vinculados a benefício previdenciário.

2. A autora alegou inexistência de contratação, pleiteando declaração de nulidade dos contratos, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reputou válida a contratação e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação impugnada; (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral indenizável; (iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da modulação fixada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). Impugnada a assinatura aposta em contrato bancário, incumbe ao banco comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061/STJ, ônus do qual não se desincumbiu.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ).

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente de dolo, aplicando-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação fixada no EAREsp 600.663/RS. Iniciados os descontos após essa data, impõe-se a devolução em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência dos contratos, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e à restituição em dobro dos valores descontados, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
: 1. Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido. 3. É cabível a repetição do indébito em dobro para cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, nos termos da modulação fixada pelo STJ.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 362, 479 e 54; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp 600.663/RS
.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar o pedido de compensação dos valores disponibilizados em favor da autora, formulado pela instituição financeira ao longo da demanda.

Aduz que houve efetiva liberação de numerário à parte autora, razão pela qual a ausência de compensação implicaria enriquecimento sem causa. Requer, assim, o saneamento do vício apontado, com a integração do julgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões aos embargos apresentadas por DOMINGAS ANJOS DE BARROS no ID nº 36226366, pugnando pela rejeição do recurso, ao argumento de inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, sustentando que a pretensão do embargante visa apenas à rediscussão do mérito da causa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto não assistir razão ao banco embargante. Vejamos:

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar o pedido de compensação dos valores disponibilizados em favor da autora, formulado pela instituição financeira ao longo da demanda.

Aduz que houve efetiva liberação de numerário à parte autora, razão pela qual a ausência de compensação implicaria enriquecimento sem causa. Requer, assim, o saneamento do vício apontado, com a integração do julgado.

Dispõe o art. 368 e 369, do CC, que:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante – pleiteado em contrarrazões à apelação- cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido comprovado que a assinatura no contrato sequer era da parte autora.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Na oportunidade cito julgado, deste Colegiado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

2. Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros.

- Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos.

3. O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais.

4. A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ.

5. Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido.

6. Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. (TJPA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Portanto, é de se indeferir o pedido

Assim,
não há omissão na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026